Tribunal: STF
Processo: Rcl 58277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Cleide Aparecida Rosa Cruz e Carlos Eduardo Almeida Cruz contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP (Processo 1075766-67.2022.8.26.0100), que não teria observado o decidido nas ADIs 173 e 394 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A presente reclamação tem por objeto o imóvel adquirido pelos reclamantes, situado na Rua Eduardo Pinheiro, nº 138, Parque Continental, Guarulhos/SP, no dia 30 de novembro de 1988, pela quantia equivalente a reais no total de R$ 25.394,92 (vinte e cinco mil trezentos e noventa e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme comprovam os documentos anexos.



    Vale ressaltar, que o contrato de compra e venda foi firmado com a empresa Imobiliária e Construtora Continental LTDA., devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.740.528/0001-91, com sede e endereço na Avenida Dr. Timóteo Penteado, nº 2419, Guarulhos/SP, CEP 07061-000.



    Ocorre que, a referida empresa não procedeu com a transferência do imóvel para os reclamantes, razão pela qual foi ajuizada adjudicação compulsória, de nº 1010189-32.2020.8.26.0224, perante a 8ª Vara Cível do Foro de Guarulhos.



    A ação de adjudicação compulsória foi julgada procedente, para constituir legalmente a compra e venda do bem em referência de forma definitiva e determinar a expedição de carta de adjudicação, para fins de registro no cartório competente.



    Pois bem, o mandado de registro foi devidamente expedido, para compelir o Senhor Oficial do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos/SP, a proceder com o registro do bem adjudicado por força de sentença, em prol dos reclamantes.



    O Senhor Oficial do 2º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarulhos/SP, portanto, retornou com resposta ao mandado, para informar que o registro não pôde ser realizado. 



    Os motivos do não registro, que serão expostos a seguir, foram detalhados em nota de devolução, expedida no dia 08 de março de 2022, vejamos:



    a. O imóvel encontra-se indisponível, em razão do processo de nº 224.01.2009.049383-8/000000-000, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos/SP e do processo de nº 02193004320055020313;



    b. Apresentação de certidões negativas e pagamento de imposto de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida ativa da União; 



    c. Apresentação de guia de ITBI e comprovante de pagamento; e



    d. Apresentação de certidão de casamento autenticada.



    Contudo, os reclamantes demonstraram, cabalmente, que as exigências são totalmente indevidas, já que o registro e a transferência da propriedade foi impedida pela empresa e diante do entendimento exarada por esta E. Corte Suprema.



    Dessa forma, durante o período que compreende entre a compra do imóvel e o julgamento totalmente procedente da adjudicação compulsória, é evidente que surgiram inúmeros débitos e incontáveis execuções fiscais no nome da empresa. 



    Tal fato demonstra que a exigência do cartório, por si só, afeta diretamente o direito dos reclamantes em proceder com a transferência do móvel, na medida em que não deu causa à impossibilidade de emissão da certidão exigida pelo cartório.



    Assim, não houve alternativa aos reclamantes senão a propositura de suscitação de dúvida registral em face do 2º Cartório de Registro de Imóveis a Comarca de Guarulhos, para impugnar as exigências para a transferência do bem.



    Entretanto, foi proferida sentença para julgar prejudicada a dúvida suscitada pelos reclamante, por considerar que a impugnação parcial das exigências do oficial de registro de imóveis prejudica o exame da dúvida.



    No entanto, data vênia, tal entendimento não merece prosperar, principalmente pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal em julgamento de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 173 e 394) ajuizadas pela CNI e pelo CFOAB, logo após a edição da Lei 7.711/88, afastou apresentação de certidão negativa de débito fiscal (CND) em casos com o desta reclamação.



    [...]



    Com dito, a matéria foi analisada no julgamento das ADIs nº 173-6 e 394-1, por meio da qual a Suprema Corte reconheceu, por unanimidade, a inconstitucionalidade, dentre outros dispositivos, do artigo 1º, inciso IV da Lei nº 7.711/88 [...]



    Por meio do referido julgamento, a Suprema Corte, ao reconhecer a inconstitucionalidade do inciso IV e da alínea “b”, subtraiu-o do ordenamento jurídico por considerar ser incompatível com a ordem constitucional vigente. 



    Desse forma, não há mais o que falar em comprovação da quitação de créditos tributários, de contribuições federais e de outras imposições pecuniárias compulsórias para o ingresso de qualquer operação financeira no registro de imóveis. 



    Foi fixado o entendimento de que tal imposição representaria, de forma oblíqua, a cobrança do Estado, subtraindo do contribuinte os direitos fundamentais de livre acesso ao Poder Judiciário e ao devido processo legal (artigo 5º , XXXV e LIV da Constituição Federal). 



    Inclusive, a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda Nacional já editaram Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1751 para dispensar comprovações de regularidade fiscal para registro de imóveis quando necessário à atividade econômica da empresa (artigo 17).



    [...]



    Nesse sentido, é evidente que a imposição das reclamadas viola diretamente o direito fundamental ao livre acesso ao Poder Judiciário, na medida em que impede o contribuinte de ir questionar a validade do crédito tributário e, na realidade, se revela uma verdadeira sanção política. 



    Na prática, vemos que as condições trazidas pelas reclamadas são imposições utilizadas a constranger os reclamantes a recolher o crédito tributário que não lhe cabe. Tais imposições são restrições nada razoáveis e são desproporcionais ao exercício da atividade econômica ou profissional.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “o imediato afastamento da exigência de apresentação de certidões negativas e pagamento de imposto de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida ativa da União, a fim de evitar transtornos e prejuízos maiores à autora, bem como para que seja viabilizado o registro do bem imóvel”, e, no mérito, seja “julgada procedente, para que haja o afastamento definitivo da exigência de apresentação de certidões negativas e pagamento de imposto de débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida ativa da União e autorizado o registro do bem imóvel”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



     



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 8/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem, visto que aguarda o processamento da Apelação. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    O parâmetro de controle suscitado é o decidido no julgamento conjunto das ADIs 173 e 394, ambas da relatoria do Min. JOAQUIM BARBOSA. Cito a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. DIREITO DE PETIÇÃO. TRIBUTÁRIO E POLÍTICA FISCAL. REGULARIDADE FISCAL. NORMAS QUE CONDICIONAM A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL E EMPRESARIAL À QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CARACTERIZAÇÃO ESPECÍFICA COMO SANÇÃO POLÍTICA.



    AÇÃO CONHECIDA QUANTO À LEI FEDERAL 7.711/1988, ART. 1º, I, III E IV, PAR. 1º A 3º, E ART. 2º.



    1. Ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra os arts. 1º, I, II, III e IV, par. 1º a 3º e 2º da Lei 7.711/1988, que vinculam a transferência de domicílio para o exterior (art. 1º, I), registro ou arquivamento de contrato social, alteração contratual e distrato social perante o registro público competente, exceto quando praticado por microempresa (art. 1º, III), registro de contrato ou outros documentos em Cartórios de Registro de Títulos e Documentos (art. 1º, IV, a), registro em Cartório de Registro de Imóveis (art. 1º, IV, b) e operação de empréstimo e de financiamento junto a instituição financeira, exceto quando destinada a saldar dívidas para com as Fazendas Nacional, Estaduais ou Municipais (art. 1º, IV, c) - estas três últimas nas hipóteses de o valor da operação ser igual ou superior a cinco mil Obrigações do Tesouro Nacional - à quitação de créditos tributários exigíveis, que tenham por objeto tributos e penalidades pecuniárias, bem como contribuições federais e outras imposições pecuniárias compulsórias.



    2. Alegada violação do direito fundamental ao livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV da Constituição), na medida em que as normas impedem o contribuinte de ir a juízo discutir a validade do crédito tributário. Caracterização de sanções políticas, isto é, de normas enviesadas a constranger o contribuinte, por vias oblíquas, ao recolhimento do crédito tributário.



    3. Esta Corte tem historicamente confirmado e garantido a proibição constitucional às sanções políticas, invocando, para tanto, o direito ao exercício de atividades econômicas e profissionais lícitas (art. 170, par. ún., da Constituição), a violação do devido processo legal substantivo (falta de proporcionalidade e razoabilidade de medidas gravosas que se predispõem a substituir os mecanismos de cobrança de créditos tributários) e a violação do devido processo legal manifestado no direito de acesso aos órgãos do Executivo ou do Judiciário tanto para controle da validade dos créditos tributários, cuja inadimplência pretensamente justifica a nefasta penalidade, quanto para controle do próprio ato que culmina na restrição. É inequívoco, contudo, que a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal não serve de escusa ao deliberado e temerário desrespeito à legislação tributária. Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática de atividade econômica objetivam combater estruturas empresariais que têm na inadimplência tributária sistemática e consciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como inconstitucional, a restrição ao exercício de atividade econômica deve ser desproporcional e não-razoável.



    4. Os incisos I, III e IV do art. 1º violam o art. 5º, XXXV da Constituição, na medida em que ignoram sumariamente o direito do contribuinte de rever em âmbito judicial ou administrativo a validade de créditos tributários. Violam, também o art. 170, par. ún. da Constituição, que garante o exercício de atividades profissionais ou econômicas lícitas.



    Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º, I, III e IV da Lei 7.711/'988. Declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento dos parágrafos 1º a 3º e do art. 2º do mesmo texto legal.



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. SANÇÃO POLÍTICA. PROVA DA QUITAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS NO ÂMBITO DE PROCESSO LICITATÓRIO. REVOGAÇÃO DO ART. 1º, II DA LEI 7.711/1988 PELA LEI 8.666/1993. EXPLICITAÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA QUANTO AO PONTO.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, em relação ao art. 1º, II da Lei 7.711/1988, na medida em que revogado, por estar abrangido pelo dispositivo da Lei 8.666/1993 que trata da regularidade fiscal no âmbito de processo licitatório.



    6. Explicitação da Corte, no sentido de que a regularidade fiscal aludida implica ‘exigibilidade da quitação quando o tributo não seja objeto de discussão judicial’ ou ‘administrativa’.



    Ações Diretas de Inconstitucionalidade parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, julgadas procedentes.”



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é decisão do Juízo da 1ª Vara Cível do Foro de Guarulhos/SP que julgou prejudicada a dúvida inversa que buscava afastar a exigibilidade da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CND em nome da proprietária e requerida Imobiliária e Construtora Continental Ltda.



    Por sua vez a decisão reclamada assinalou (Doc. 8, fl. 174):



    “Insurgem-se os autores somente quanto ao óbice atinente à apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União – CND em nome da proprietária e requerida Imobiliária e Construtora Continental Ltda.



    De início, verifica-se que as demais exigências não foram cumpridas, ou seja, irresignação parcial das exigências formuladas pelo senhor Oficial Registrador.



    Com efeito, o procedimento de dúvida se presta à análise dos motivos que deram ensejo à recusa do registro e, com seu julgamento, espera-se a manutenção da recusa, com o cancelamento da prenotação, ou, no caso de improcedência da dúvida do registrador, o registro.



    Assim, a impugnação parcial das exigências do oficial de registro de imóveis prejudica o exame da dúvida, pois, ainda que julgada improcedente, existirão outros óbices não impugnados que impedirão o ingresso do título no registro imobiliário.



    Por oportuno, observo que a exigência da Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União é prevista no art. 47, inciso I, alínea ‘b’, da Lei nº 8.212/1991.



    De fato, a Lei nº 14.382/2022 aprovada pelo Congresso Nacional previa a revogação do referido dispositivo legal, todavia, foi vetado pelo Presidente da República, mantendo-se, portanto, a exigência do art. 47, inciso I, alínea ‘b’, da Lei nº 8.212/1991.



    O entendimento está de acordo com a iterativa jurisprudência do E. Conselho Superior de Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme ementa a seguir transcrita:



    ‘REGISTRO DE IMÓVEIS Dúvida inversa julgada procedente para manter a recusa do registro Título apresentado para exame e cálculo - Inexistência de prenotação Anuência do apresentante com parte das exigências formuladas não apresentação do título original - Dúvida prejudicada Recurso não conhecido.’ (TJSP, Apelação 1000426-62.2018.8.26.0584,CSM, Rel. Des. Pinheiro Franco, Corregedor Geral, j.13/06/2019).



    Desta forma, remanesce no ordenamento jurídico a disposição legal acerca da exigibilidade do referido documento.



    Ante o exposto e considerando que mais que dos autos consta, JULGO PREJUDICADA a dúvida inversa suscitada pelos CLEIDE APARECIDA ROSA CRUZ e CARLOS EDUARDO ALMEIDA CRUZ contra ato praticado pelo 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE GUARULHOS, com as considerações acima.”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial, conforme detalhado anteriormente.



    Nas ADIs, examinou-se a constitucionalidade do art. 1º da Lei 7.711/1988, relativo à comprovação de quitação créditos tributários nas hipóteses que especifica.



    No presente caso, a decisão reclamada se fundamentou na aplicação do art. 47, I, b, da Lei 8.212/1991, que exige a apresentação de CND para os casos de alienação, a qualquer título, de bem imóvel ou direito a ele relativo. Trata-se de outra norma que sequer foi examinada nos paradigmas indicados.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 23/5/2013).



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



     



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente